Tribunal: TJDFT
Processo: 0749641-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E LAUDO TOXICOLÓGICO. CONFISSÃO INEXISTENTE. TESE DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITO E PROCESSO EM CURSO NÃO OBSTAM A REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. FRAÇÃO DE 2/5 FIXADA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pela prática de tráfico de drogas; e, (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade do delito foi comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais provas documentais que atestam a apreensão de diversas porções de cocaína, em local vinculado à conduta do acusado, a prova é suficiente para a condenação.

4. Como a autoria foi confirmada por testemunhos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, narrando que o acusado retirou a droga de um portão e tentou escondê-la ao avistar a viatura, a condenação deve ser mantida.

5. A negativa do acusado não encontrando respaldo em nenhum outro elemento de prova e isolada nos autos, não prospera a tese de insuficiência probatória para absolvição.

6. Os depoimentos dos agentes públicos, quando coerentes e ausentes de má-fé, constituem prova válida e suficiente para a condenação, conforme pacífica jurisprudência do TJDFT e do STJ.

7. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, deve ser acolhida, conforme recente entendimento consolidado no REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139/STJ), que veda a consideração de inquéritos e ações penais em curso como fundamento para afastar o redutor.

8. Se o apelante é primário, possui bons antecedentes e inexiste prova concreta de que se dedique de forma habitual à atividade criminosa, aplica-se o tráfico privilegiado.

9. A fração de 2/5 (dois quintos) de redução da pena é adequada, considerada a natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida (pequena) e a notícia da existência de outro processo ainda sem trânsito em julgado.

10. Redimensionada a pena para 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, é possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

11. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos harmônicos e objetivos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes para a formação do juízo condenatório, quando corroborados por demais elementos de prova.

2. A simples existência de inquérito ou ação penal em curso não impede, por si só, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

3. A redução de pena pelo tráfico privilegiado deve observar a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas.

4. É possível a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”; 44; 59; CPP, art. 387; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 24.06.2022, DJe 18.08.2022 (Tema 1.139); TJDFT, Acórdão 1290691, 07135733120198070001, Rel. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 08.10.2020, DJE 20.10.2020.